Tribunal: STF
Processo: HC 115721
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÃO. IMPOSIÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LEGALIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.



    I – A alegação de atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal Regional Federal. Desse modo, fica esta Corte impedida de analisá-la, sob pena de indevida supressão de instâncias, com evidente extravasamento dos limites da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Ambas as Turmas desta Corte já assentaram o entendimento de que a imposição de prestação pecuniária como condição para a suspensão condicional do processo é válida, desde que adequada ao fato e à situação do acusado, justamente como se observa no caso concreto.



    III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.